Tribunal: STF
Processo: ADI 1356
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  PERIODICIDADE ANUAL DE REAJUSTE EM CONTRATOS:
PAR. 3. DO ART.  2.  DA  MEDIDA  PROVISORIA  N.  1.138,  DE  28.09.95
(REITERAÇÃO  DAS MPs.  N.s.  1.053, 1.079  e  1.106/95). LEGITIMIDADE
ATIVA:  ENTIDADE  DE CLASSE  DE  ÂMBITO  NACIONAL (ART.  103,  IX, DA
CONSTITUIÇÃO).
          1.  Requerente  que  congrega  sindicatos,  associações  de
classes  patronais de qualquer grau e natureza, empresas construtoras
e  profissionais liberais vinculados  a industria  da construção e do
mercado imobiliário.
          2.  Enquanto  congrega  associações,  e  uma  associação de
associações,   e   enquanto   congrega   conjuntamente   associações,
sindicatos,  empresas e  pessoas  fisicas, e  entidade  de composição
hibrida,  fatos que  descaracterizam  a requerente  como  entidade de
classe,  para os efeitos do  art. 103, IX, 2a parte, da Constituição.
Precedentes.
          3.  Ação direta  não conhecida,  por ilegitimidade ativa da
requerente.